Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708257-79.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR HENRIQUE DOURADO SILVA RECORRIDO: MATILDE REGIS VIEIRA DESPACHO Considerando-se que os documentos juntados pelo recorrente não são suficientes para comprovar o direito à gratuidade, bem como diante da impugnação ofertada pela recorrida, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos os contracheques analíticos de suas contas bancárias, bem como cópia de declaração de IRPF, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator